Tribunal: TJBA
Processo: 8012995-83.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8012995-83.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal

IMPETRANTE: ANTONIO ROBERTO GARRIDO RODRIGUES

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI-BA

Advogado(s):

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DECISÃO OBJETO DO
WRIT
QUE LIMITOU O OBJETO DE ACAREAÇÃO JUDICIAL REQUERIDA POR UM DOS RÉUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DIREITO LIQUÍDO E CERTO À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AÇÃO QUE APURA A PRÁTICA DOS DELITOS DE
homicídio qualificado, fraude processual, furto, lesão corporal e ameaça
. CONSTATADA A DIVERGÊNCIA DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS, RESTOU DEFERIDA A REALIZAÇÃO DE ACAREAÇÃO, DE ACORDO COM OS ARTS. 229 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MAGISTRADA
A QUO
QUE DELIMITOU O ESCOPO DA CONTROVÉRSIA A DUAS QUESTÕES ESPECÍFICAS, QUAIS SEJAM, SE A TESTEMUNHA/VÍTIMA JOEL LOPES DA CUNHA CONHECIA A TESTEMUNHA EDILTON PESSOA ALCÂNTARA E SE ESTE ÚLTIMO ESTAVA PRESENTE, OU NÃO, NO LOCAL DOS FATOS QUANDO DO OCORRIDO.

PEDIDO FORMULADO NO
WRIT
. ALEGAÇÃO DE ATO COATOR MANIFESTAMENTE ILEGAL E ABUSIVO. REDUÇÃO DO ESCOPO DA ACAREAÇÃO, PELA EMINENTE JULGADORA DE PISO, SEM FUNDAMENTO LEGAL OU MOTIVAÇÃO CONCRETA.
ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO IMPETRANTE, NA PETIÇÃO INICIAL DO
MANDAMUS
, QUE SUSTENTA QUE RELEVANTES CONTRADIÇÕES APONTADAS PELA DEFESA FORAM EXCLUÍDAS DO ÂMBITO DA ACAREAÇÃO DEFERIDA PELA DOUTA MAGISTRADA DE 1º GRAU. SUSCITADA MALFERIÇÃO A GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO RÉU EM AÇÃO PENAL, POSTO QUE OUTRAS QUESTÕES CARECEM DE ELUCIDAÇÃO E DEVERIAM SER DISCUTIDAS NA ACAREAÇÃO.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. OPINATIVO SUBSCRITO PELA EMINENTE PROCURADORA CLEUSA BOYDA DE ANDRADE QUE PUGNA PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
DELIMITAÇÃO TEMÁTICA DO ATO PROBATÓRIO QUE ENCONTRA-SE DENTRO DO ESPECTRO DE PODERES DO MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DO FEITO. JUIZ QUE, COMO DIRETOR DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, REVELA-SE COMPETENTE PARA ORGANIZAR A PRODUÇÃO
PROBATÓRIA “de modo racional, útil e não protelatório.”

INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA.
JUIZ QUE É DESTINATÁRIO DA PROVA, PODENDO INDEFERIR DILIGÊNCIAS PROTELATÓRIAS OU DELIMITAR O QUE SERÁ, DE FATO, OBJETO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACAREAÇÃO QUE SERÁ ADMITIDA QUANDO A DIVERGÊNCIA SE REFERIR A FATOS OU CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES. DECISÃO REGULARMENTE MOTIVADA NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER-SE COM O REFERIDO ATO DE FORMA IRRESTRITA E GENÉRICA. MATÉRIAS SUSCITADAS PELO IMPETRANTE QUE CONSUBSTANCIAM-SE EM MERO DESDOBRAMENTO DAS QUESTÕES ELENCADAS PELA AUTORIDADE IMPETRADA EM SUA DECISÃO. FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS PARA DEBATE QUE FORA ADOTADA COM O FITO DE PROMOVER A ORGANIZAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS.
DECISUM
QUE NÃO MERECE REPAROS.

SEGURANÇA DENEGADA, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO QUE DELIMITOU O OBJETO DA ACAREAÇÃO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Mandado de Segurança, impetrado por Antonio Roberto Garrido Rodrigues, contra ato apontado como coator, praticado pela MM. Juíza da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/Ba, Dra. Iasmin Leão Barouh, consistente na delimitação do objeto da acareação deferida nos autos da Ação Penal nº 8004502-05.2023.8.05.0039.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos fólios que o ora Impetrante é Réu em Ação que apura a prática dos crimes de homicídio qualificado, fraude processual, furto, lesão corporal e ameaça. No bojo da instrução processual, foram reconhecidas controvérsias em relação a alguns fatos narrados por partes e testemunhas. Requerida a realização de acareação, com fulcro nos Arts. 229 e seguintes, do Código de Processo Penal, esta fora deferida pela Douta Magistrada
a quo
. Sucede, todavia, que a Eminente Juíza de piso, ao deferir o requerimento formulado, delimitou o escopo de sua abrangência, reduzindo o ato probatório ao esclarecimento de duas questões, quais sejam, se a testemunha/vítima Joel Lopes da Cunha e a testemunha Edilton Pessoa Alcântara se conhecem e se este último estava presente no local dos delitos, quando do ocorrido.

3. DO PLEITO VEICULADO NO
WRIT
.
Inconformado com a redução da matéria submetida à acareação, o ora Impetrante manejou o pertinente Mandado de Segurança, sustentando, em apertado resumo, que “No caso em tela, a autoridade coatora reconheceu expressamente a existência de divergências relevantes, mas, sem qualquer justificativa legal ou motivação concreta, optou por limitar o objeto da acareação a apenas dois dos múltiplos pontos controvertidos.” Aduz, nessa senda, que “Tal conduta não encontra amparo no art. 229 do CPP e configura violação ao direito à prova do Impetrante.” Dito isto, consigna que “Os pontos de divergência excluídos pela autoridade coatora são de extrema relevância para o deslinde da causa”, arrematando a necessidade de “anulação da parte da decisão interlocutória que limitou o objeto da acareação, determinando-se que o ato probatório abranja todos os pontos de divergência relevantes apontados pela defesa, especialmente: (i) a motivação da ida dos depoentes ao local do crime; (ii) o número de pessoas presentes; (iii) o conhecimento prévio entre os depoentes; e (iv) a dinâmica dos acontecimentos que precederam a abordagem policial.”

4. PARECER MINISTERIAL.
Em judicioso Opinativo, a Douta Procuradoria de Justiça pugna pela denegação da segurança vindicada na hipótese
sub examine
. Acerca da matéria em discussão, assevera em valioso Parecer subscrito pela Eminente Procuradora Cleusa Boyda de Andrade, que “a delimitação da acareação às questões referentes ao prévio conhecimento entre Joel e Edilton e à presença de Edilton no local dos fatos decorreu da compreensão de que essas eram as contradições matriciais do episódio, das quais irradiariam, por consequência lógica, as demais inconsistências narradas pela defesa.” A esse respeito, assevera o
Parquet
que, na situação sob descortino, “O Juízo de origem indicou o fundamento legal do ato, identificou as contradições consideradas centrais e expôs a razão prática da delimitação”, não havendo que se falar em censura do pronunciamento judicial ora combatido.

5. INVIABILIDADE DO
MANDAMUS
. PEDIDO FORMULADO QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO.
Com efeito, verifica-se que o Art. 229 da Lei Adjetiva Penal estabelece que “A acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem, em suas declarações, sobre fatos ou circunstâncias relevantes.” Assim sendo, é de bom alvitre repisar que, até mesmo de ofício, é facultado ao Juiz “determinar a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante”, de acordo com o Art. 156, inciso II, também do CPP. Dessa maneira, observa-se o poder-dever do Magistrado de conduzir o processo e presidir a instrução, indeferindo diligências meramente protelatórias. Dito isto, reputa-se salutar afirmar que, de maneira motivada e em atenção à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, insculpida no Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Julgador pode organizar a instrução probatória “de modo racional, útil e não protelatório”, como bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, em valioso Opinativo acostado aos fólios. Saliente-se, acerca do assunto em discussão, que para o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “o Magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada.” (AgRg no REsp n. 2.162.235/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024). Isto posto, imperioso consignar que o
decisum
farpeado não merece reparos, haja vista ter sido proferido em simetria ao ordenamento jurídico pátrio, à jurisprudência pacífica esposada pelos Tribunais Superiores e atento às peculiaridades do caso concreto sob análise – circunstâncias que afastam, sobremaneira, as alegações de violação a direito líquido e certo formuladas
in casu
.

6. SEGURANÇA DENEGADA, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO QUE DELIMITOU O OBJETO DA ACAREAÇÃO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança nº 8012995-83.2026.8.05.0000
, tendo como
Impetrante

Antonio Roberto Garrido Rodrigues
e, como
Impetrado
, o
MM. Juízo de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/Ba
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

A
C11